Tribunal: TJDFT
Processo: 0024868-06.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0024868-06.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIA ANGELUCE DE ANDRADE, FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA, FRANCISCO ABNADA DE ANDRADE, FRANCISCO DAGMAR DE ANDRADE, MARIA ALDEZIR DE ANDRADE E SILVA, FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA, JOAQUIM DE ANDRADE, MARIA DE ANDRADE ROCHA, MARIA DINDINHA DA ROCHA, FRANCISCA IZULINA DE ANDRADE MOTA, ANTONIO ROCHA DE ANDRADE, JOAO ALVES DE ANDRADE, ANA LUCIA LIBORIO ANDRADE, ANTONIO FRANCIMAR LIBORIO ANDRADE, FRANCISCO VALMIR LIBORIO ANDRADE, MARIA DO SOCORRO LIBORIO ANDRADE, ANTONIA CIRNEIDE ANDRADE PINHEIRO, ANTONIO JOSE ANDRADE PINHEIRO, CLEGINALDO ANDRADE PINHEIRO, FRANCISCO CARLOS ANDRADE PINHEIRO, MARIA CLEONEIDE ANDRADE PINHEIRO, ARLINDA MARIA ALENCAR ANDRADE, MARIA SOCORRO ALENCAR ANDRADE, MARIA ALENCAR ANDRADE DIAS, RAIMUNDO NONATO ANDRADE, JOAO ALVES DE ALENCAR ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS ANDRADE SOUZA, MARIA DE FATIMA ANDRADE MOTA, JOSE AILTON ALENCAR ANDRADE, FRANCISCO AIRTON DE ANDRADE, ESPÓLIO DE JOSE DORIVAL DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA D E S P A C H O Considerando a pluralidade de réus, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e visando a evitar eventual alegação de nulidade causada pelo Judiciário, baixem-se os autos em diligência para que o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga certifique acerca da (in)existência de apresentação de contrarrazões pelos réus à apelação de ID 18722994. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator